Tribunal: TJSP
Processo: 2034614-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DO IRDR A RESPEITO DA MATÉRIA JURÍDICA ORA QUESTIONADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DO IRDR A RESPEITO DA MATÉRIA JURÍDICA ORA QUESTIONADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que determinou a suspensão do processo, até o julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, a respeito da matéria jurídica relacionada à Aposentadoria Especial dos Policiais Civis, não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 4. Inocorrência, ainda, do trânsito em julgado do referido IRDR. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000497731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2034614-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SENIVAL CAETANO FELISBELO, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25134
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2034614-02.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Senival Caetano Felisbelo
AGRAVADA: São Paulo Previdência - SPPREV
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Adriano Marcos Laroca
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL POLICIAL CIVIL APOSENTADORIA
ESPECIAL

SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO
ATÉ
O
JULGAMENTO DO IRDR A RESPEITO DA MATÉRIA
JURÍDICA ORA QUESTIONADA - AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL NÃO CONHECIMENTO. 1. A r.
decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que determinou a
suspensão do processo, até o julgamento do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000, a respeito da matéria jurídica
relacionada à Aposentadoria Especial dos Policiais Civis,
não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de
instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A
hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título
argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C.
STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no
artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no
1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 4.
Inocorrência, ainda, do trânsito em julgado do referido
IRDR. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 13 que, nos autos da ação de
procedimento comum, ajuizada por Senival Caetano Felisbelo, contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
São Paulo Previdência - SPPREV, determinou a suspensão do processo,
nos termos do artigo 982, I, do CPC/15, até o julgamento do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) o IRDR foi julgado em 25.10.19; b) impossibilidade de suspensão do
processo, tendo em vista que a matéria debatida nos autos de origem já
foi objeto de apreciação pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE
no 567.110, Rel. a Min. Carmen Lúcia; c) atribuição do efeito suspensivo
e, no mérito, o provimento do recurso.
O recurso, desprovido de preparo, é tempestivo.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, não merece conhecimento.
A parte agravante pretende, em sede recursal, o
prosseguimento e a tramitação do processo de origem, independentemente, do julgamento do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000.
Pois bem. O recurso de agravo de instrumento está
previsto no artigo 1.015 do CPC/15, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII
-
rejeição
do
pedido
de
limitação
do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo
único.
Também
caberá
agravo
de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento
de sentença, no processo de execução e no processo
de inventário.”
Como se vê, a r. decisão ora agravada, que
determinou a suspensão do processo, não está incluída na relação
mencionada no referido dispositivo legal, inviabilizando o conhecimento
do recurso de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ademais, a jurisprudência do o C. STJ é no seguinte
sentido: “Não se conhece de recurso sem previsão legal” (Petição n°
4363/MG 2005/0194663-2, Relator o Ministro Hamilton Carvalhido, j.
25.4.06).
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“AGRAVO INTERNO Agravo de instrumento não
conhecido Ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de restituição de valores Determinada a
suspensão do feito, em razão da admissão de Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) - Não
cabimento de agravo de instrumento Ausência de
previsão legal - Aplicação do art. 1.015, do Código de
Processo Civil/2015 Rol taxativo Precedentes do
Tribunal de Justiça/SP
Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo Interno no 2087571-48.2018.8.26.0000;
Rel. o Des. Elcio Trujillo; 10a Câmara de Direito
Privado; j. 26.6.18)
“Agravo de Instrumento Decisão que determinou a
suspensão do curso da ação nos termos do art. 982, do
Código de Processo Civil, até o julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) em curso pelo Eg. Tribunal de Justiça do
Estado
de
São
Paulo
sob
no
2246948-26.2016.8.26.0000
Inadmissibilidade do
recurso Decisão interlocutória que não se enquadra
nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento,
previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil
Rol taxativo Recurso não conhecido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2211705-84.2017.8.26.0000; Rel. o Des. Renato
Delbianco; 2a Câmara de Direito Público; j. 7.2.18)
“Agravo interno em agravo de instrumento inadmitido.
Impugnação de decisão que suspende o processo em
conformidade com IRDR. Recurso incabível. Rol
taxativo do art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade das
regras dos §§ 9o e 13 do art. 1.037 do CPC. Recurso
improvido.”
(TJSP
-
Agravo
Interno
no
2195637-59.2017.8.26.0000;
Rel.
o
Des.
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; 4a Câmara de
Direito Público; j. 18.12.17)
“Agravo de Instrumento - Ação declaratória c.c.
repetição de indébito - Incidência de ICMS sobre
TUST e TUSD - Insurgência contra despacho que
determinou a suspensão do feito, nos termos do art.
982, do CPC/2015, até o julgamento do IRDR Tema 9
em curso pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo sob no 2246948-26.2016.8.26.0000 -
Decisão que não se enquadra em nenhuma das
hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
Recurso não conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2193754-77.2017.8.26.0000; Rel. o Des. Marrey Uint;
3a Câmara de Direito Público; j. 7.11.17)
De outra parte, a hipótese dos autos não autoriza,
inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente
do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo
1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I.
Ministra Nancy Andrighi). Isso porque, ausentes, no caso concreto, o
caráter excepcional e o requisito de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Finalmente, é inviável o prosseguimento e a
tramitação do processo na origem, ainda que superada a tese acima
exposta, em razão da inocorrência do trânsito em julgado do referido
IRDR.
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte autora.
FRANCISCO BIANCO
Relator